Tribunal: TJDFT
Processo: 0747291-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0747291-46.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ALEXANDRE SANTOS REIS E CIA LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL, ora exequente/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF, nos autos da execução fiscal no. 0040202-74.2005.8.07.0001, proposta em desfavor de ALEXANDRE SANTOS REIS E CIA LTDA - ME, ora exequente/agravado, nos seguintes termos: “Trata-se de pedido de penhora de ativos financeiros da pessoa física Alexandre Santos Reis, aviado pelo Distrito Federal. É o breve relato. DECIDO. A pessoa física indicada pelo exequente não consta do polo passivo desta execução e, até por conta disso, sequer foi citada. Outrossim, não foi formulado nenhum pedido de redirecionamento desta execução ao empresário individual indicado pelo exequente. Além disso, a informação prestada pelo exequente de que a parte executada se trata de uma empresa individual vai de encontro ao que consta dos autos, notadamente do contrato social de pág. 46/49 do ID 44229960. Ante o exposto, INDEFIRO o pleito fazendário. (...)”. Em suas razões recursais, o ente público exequente narra que, na origem, trata-se de execução fiscal no qual pleiteou a penhora de ativos financeiros em nome do sócio da empresa executada, tendo sido o pedido indeferido, na forma da decisão retro transcrita. Argumenta, em síntese, que à época do ajuizamento do feito a empresa executada era uma empresa individual, em que não há distinção patrimonial entre a pessoa física do sócio e a pessoa jurídica. Aponta que o tipo societário foi alterado apenas após a citação do devedor nos autos originários, sendo possível a penhora de ativos financeiros da pessoa física de Alexandre Santos Reis. Assim, interpõe o presente recurso, no qual formula pedido de antecipação da tutela recursal, a fim de que seja realizada a apuração de ativos financeiros em nome do sócio da empresa. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Em relação ao pedido de antecipação da tutela recursal, entendo que o deferimento monocrático das medidas pleiteadas esgota o objeto do presente recurso sem a manifestação do colegiado, pois, o eventual deferimento da medida pode causar efeitos de difícil reversão com a realização de eventuais penhoras em desfavor do agravado. Posto isso, em homenagem ao princípio da colegialidade, INDEFIRO, por ora, o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 13 de dezembro de 2024 11:45:33. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora